Tribunal: TJES
Processo: 5010061-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010061-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DE CASTRO BALBI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

Nº
5010061-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GABRIEL DE CASTRO BALBI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS –
LIMITAÇÃO COGNITIVA –
ANALISE PER SALTUM - IMPOSSIBILIDADE -
– PRECEDENTES D
ESTA CORTE E D
O STJ –
CRIME DE GRAVIDADE CONSIDERADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.

Nos termos do que já afirmou o Superior Tribunal de Justiça: O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3.
4
. Agravo regimental.(AgRg no HC n. 791.684/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

2.
Esta corte de justiça, coerente com o entendimento do STJ, tem entendido que a matéria perseguida pela defesa, no sentido de demonstrar a ilegalidade do decreto ou a manutenção da prisão, deve ter sido objeto de análise prévia do julgador originário, vedando-se a sua análise per saltum
.

3
-
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

Nº
5010061-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GABRIEL DE CASTRO BALBI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Cuidam os autos
Agravo Regimental no
pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL DE CASTRO BALBI
, contra o ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da
3ª
Vara Criminal de
Serra
/ES, nos autos de número
0005332-96.2023.8.08.0048
.

O

recorrente afirma que o presente remédio constitucional deve ser conhecido e processado, ainda que não tenha sido apresentada a matéria - excesso de prazo - ao magistrado singular, eis que está provada a nulidade do ato coator por perdurar mais de um ano para a realização da audiência
.

A decisão combatida, contida no evento de número 9288872, assentou-se, quanto ao não conhecimento do presente Habeas Corpus, na inexistência de manifestação do magistrado singular quanto ao tema apresentado - excesso de prazo - já que pacificado o entendimento desta corte quanto a vedação a supressão de instância.

Em sede de contrarrazões a Procuradoria se posta pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu do presente Habeas Corpus.

Como fiz lançar na decisão ora combatida, s
egundo consta na decisão que determinou a segregação do paciente:

(...) o crime é de extrema gravidade, com nefastas consequências, além de guardar relação íntima com o tráfico de drogas. Pelo que consta do caderno investigativo, o crime foi premeditado, com prévia divisão de funções, de modo que cada um dos agentes desempenhou função certa e previamente apontada, com o fim de garantir o êxito da execução. Por estas razões, ainda vejo necessidade da garantia da ordem pública como fundamento primordial para a manutenção da prisão cautelar, não obstando futura reanálise do pedido, caso haja mudança no quadro fático-processual do acusado.”

Direcionando-me ao feito de primeiro grau observo, primeiramente que o paciente encontra-se submetido a ação penal em razão de crime doloso de homicídio, envolvendo diversas outras pessoas, que resultaram de inúmeras escutas telefônicas, conforme assentado na peça de ingresso do presente.

Em segundo ponto de divergência, verifico que a decisão que determinou a prisão do paciente não tangencia as supostas irregularidades destacadas no presente
writ.

Há, ainda um terceiro e relevante ponto,
não há prova de que houve requerimento junto ao juízo de primeiro grau para que pudesse analisar as assimetrias apontadas no presente remédio
.

Em derradeiro ponto, o
bservo que não há sequer uma decisão do magistrado sobre o ponto advertido pelos impetrantes quanto a irregularidade procedimental (excesso de prazo)
, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

[...] Como destacado no despacho proferido pelo Exmº Desembargador Eder Pontes da Silva, verifico que a presente impetração é idêntica ao Habeas Corpus nº 5000252-50.2022.8.08.0000, impetrado durante o Plantão Judiciário Ordinário do dia 30 de dezembro de 2021, aonde o Exmº Desembargador Plantonista Jorge do Nascimento Viana entendeu pelo não conhecimento do presente Writ, vejamos trecho da decisão: [...]
Não bastasse tal fundamento, o acolhimento “per saltum” da pretensão do Impetrante por esta Corte implicaria evidente supressão de instância, sobretudo quando o Juízo “a quo” não fora provocado para se manifestar previamente acerca do suposto excesso de prazo alegado pelo Impetrante
[...] Grifo nosso. Assim, considerando a identidade entre as ações, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS. Intime-se. VITÓRIA-ES, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador(a)
Data: 11/Feb/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5007468-96.2021.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

De outro giro:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.O habeas corpus demanda a instrução com prova pré-constituída e, por isso, não comporta dilação probatória, de maneira que deve o impetrante ingressar em juízo com todos os documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, sob pena de se impossibilitar uma análise adequada da prescrição da pretensão executória.
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.
Os Tribunais Superiores não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, dentre eles, o agravo em execução. Precedentes.Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:

“
A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

N
ão se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância
, o que, ao meu sentir, impõe a manutenção da decisão ora combatida.

Com base nos fundamentos expostos, entendo por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)